Tribunal: STF
Processo: Rcl 21888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA LIDE NO AI 578.878. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. DETERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO COMUM. DESREPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586.453 e 583.050. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No julgamento do AI 578.898, a 2ª Turma desta Suprema Corte, por meio de acórdão transitado em julgado em 06.12.2010, declarou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa que deu origem à presente reclamação, relativa à complementação de aposentadoria. 



    2. A decisão proferida por Tribunal de Justiça que determina o prosseguimento de execução de sentença proferida por Juízo da Justiça Comum viola a autoridade do acórdão prolatado no AI 578.898.



    3. A superveniência da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050 não tem o condão de afastar os efeitos de acórdão transitado em julgado.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.